Tribunal: TJPA
Processo: 0808315-07.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808315-07.2025.8.14.0401

APELANTE: YAN WENDEL DA CRUZ PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação para o crime de roubo simples, com redimensionamento da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples, diante da ausência de apreensão e perícia da arma de fogo supostamente utilizada no delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que relataram o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes na prática delitiva.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.

5. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando o seu emprego é demonstrado por outros meios de prova idôneos.

6. Compete à defesa o ônus de comprovar a alegada ausência de potencialidade lesiva da arma, sobretudo quando sustenta tratar-se de simulacro, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Inexistente violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se apoiou em provas produzidas em juízo, submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022;
STJ, HC 337809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015;
STJ, AgRg no HC 647779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022;
STJ, AgRg no HC 703252/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29/11/2022;
STJ, AgRg no HC 788681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023;
TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Yan Wendel da Cruz Pinho, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela desclassificação para o crime de roubo simples, com redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

03 –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.

Não obstante os argumentos da defesa, não merece prosperar seu pedido,
data venia
.

Ora, as vítimas foram uníssonas em afirmar sobre a participação mais de um agente na ação criminosa, bem como o emprego de arma de fogo no delito. Vejamos (Num. 29651786 - Págs. 2 a 4):

(...)

A vítima Abgail Alcântara Noronha declarou em juízo que estava presente no interior da loja O Boticário por volta das nove e meia da manhã, quando ocorreram os fatos objeto da presente ação penal, que no momento do crime encontravam-se no estabelecimento três pessoas, sendo a depoente, a consultora de vendas Jéssica e o estoquista Fábio, que o acusado inicialmente se apresentou como cliente normal, posteriormente anunciou o assalto e solicitou a abertura da porta para permitir o ingresso dos comparsas, que após anunciar tratar-se de assalto, o réu mostrou a arma e informou que os outros dois indivíduos entrariam no estabelecimento.

Explicou que um dos comparsas permaneceu no salão de vendas com a funcionária Jéssica, enquanto outro dirigiu-se ao estoque acompanhado da depoente, solicitando que fosse chamado o funcionário Fábio, que observou a parada de um veículo em frente ao estabelecimento e posteriormente a chegada de um indivíduo trajando camisa azul em uma motocicleta, que permaneceu na frente da loja, que dos três envolvidos no crime, o réu estava utilizando capacete, o qual foi posteriormente retirado, apresentando-se com o rosto descoberto, que apenas o acusado portava arma de fogo visível, tendo-a exibido durante a ação criminosa e que não tem conhecimento se algum dos criminosos havia frequentado anteriormente o estabelecimento em dias precedentes ao roubo. Esclareceu que a ação delituosa perdurou aproximadamente trinta minutos ou mais, que os assaltantes não subtraíram pertences pessoais dos funcionários, limitando-se aos produtos e dinheiro da loja, que, inclusive, informaram que não mexeriam com os pertences pessoais dos empregados, que não houve agressões físicas contra os funcionários, embora um dos comparsas, descrito como alto e moreno, que permaneceu no estoque, demonstrasse comportamento agitado, que ainda trabalha no estabelecimento até a presente data, que a loja já havia sido objeto de outro assalto anterior à data dos fatos, embora não estivesse presente naquela ocasião.

A vítima informou, ainda, que foi conduzida à delegacia para análise de imagens e reconhecimento dos envolvidos, que ficou convicta sobre a participação do réu no roubo, que um dos assaltantes aparentava conhecer o sistema de organização do estoque da loja, tratando-se do indivíduo alto, moreno, cabelo baixo, magro, que trajava calça jeans, camisa preta e utilizava fone de ouvido, comunicando-se constantemente através do dispositivo, que a abordagem realizada pelo réu limitou-se à exibição da arma de fogo, sem emprego de violência física, que foi apresentada pela autoridade policial fotografia do acusado para reconhecimento, confirmando tratar-se da mesma pessoa que participou do roubo e que não tem conhecimento sobre eventual recuperação dos produtos subtraídos ou do numerário.

(...)

A vítima Idiolem Jessica Favacho declarou em juízo que se encontrava no interior da loja O Boticário no momento em que ocorreu o roubo, que por volta das nove e meia da manhã o acusado entrou no estabelecimento como qualquer cliente comum e se dirigiu ao caixa perguntando sobre determinado produto, que a declarante juntamente com outra consultora o direcionaram para ver o produto solicitado, que no momento em que a colega foi buscar o produto ele anunciou o assalto, que o acusado levantou a camisa e mostrou a arma de fogo que portava na cintura sem chegar a empunhá-la, que permaneceu na área de vendas durante toda a ação criminosa enquanto outros funcionários foram levados ao estoque.

Continuou explicando que a ação durou aproximadamente entre trinta e quarenta minutos, que todos os criminosos estavam com o rosto descoberto, que os assaltantes não roubaram pertences pessoais dos funcionários, apenas produtos da loja e dinheiro do caixa, que não possui informação sobre eventual recuperação posterior dos bens subtraídos, que durante a abordagem o acusado não agiu com violência física contra sua pessoa, que foi acionado o botão de pânico da loja, que observou que o criminoso que se dirigiu ao estoque estava utilizando fone de ouvido e que não possui conhecimento sobre arma verdadeira ou falsa utilizada no crime.

A vítima Fábio Felipe Silva e Silva declarou em juízo que chegou por volta das 9h10min, que aproximadamente vinte minutos depois estava na parte de trás do estoque quando escutou o que parecia ser um cliente conversando com uma funcionária, que ao prestar atenção na conversa percebeu que se tratava de um assaltante rendendo a outra funcionária, que neste momento tentou fugir subindo para o segundo andar, contudo ao tentar subir a escada fez muito barulho, que subiu e escondeu seu celular, que o criminoso percebeu sua presença e solicitou que descesse, que ficou em dúvida se descia ou permanecia escondido, decidindo por fim descer.

Disse que foi recebido pelo assaltante que o conduziu para o estoque onde permaneceu enquanto recolhiam os produtos, que avistou apenas dois indivíduos no interior do estoque, ambos sem máscara, boné ou capacete, que não foi agredido fisicamente nem teve seus pertences subtraídos, que confirmou perante este Juízo as características físicas declaradas à autoridade policial, sendo que o criminoso portando a arma possuía aproximadamente 1,65m de altura, era negro e magro, vestindo manga longa e calça comprida, que não percebeu tatuagens no referido indivíduo, que o segundo assaltante possuía cerca de 1,70m de altura, estava acima do peso e era pardo, que não teve contato direto com o acusado nem visualizou a arma sendo apontada em sua direção e que não participou de reconhecimento fotográfico no dia dos fatos.

Afirmou, ainda, que os criminosos demonstraram conhecimento prévio da loja ao saberem de sua presença no local mesmo antes de avistá-lo, que também possuíam conhecimento dos produtos mais valiosos como Lille e Malbec, que percebeu comunicação dos assaltantes com o exterior através de telefone celular, aparentando tratar-se de contato com o motorista, que durante a ação criminosa os criminosos agiram sem preocupação em ocultar o rosto e que tentaram desabilitar as câmeras de segurança, mas acabaram desligando a internet da loja.

(...) <sic>

Ademais, o próprio réu confessou a prática do delito em concurso com outras pessoas e uso de artefato, em que pese afirmar que se tratava de simulacro (Num. 29651786 - Pág. 4).

Destaco que é ônus da defesa a comprovação da ausência de potencialidade lesiva da arma (STJ - HC: 728901 SC 2022/0070457-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022), que não ocorreu
in casu
.

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto ao argumento de ausência da apreensão e perícia da arma, friso que me filio ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2026